Tribunal: TJPA
Processo: 0100685-96.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2020-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0100685-96.2015.8.14.0301
APELANTE: ROSIMAR DE SOUZA CABRAL

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: FUNDACAO CULTURAL DO MUNICIPIO DE BELEM, MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA. MÉRITO. GRATIFICAÇÃO DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. PREVISÃO NA LEI MUNICIPAL N.º 8.953/2012. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.

1.

Mérito. Na hipótese em julgamento a autora preenche os requisitos exigidos por lei, quais sejam 10 (dez) anos consecutivos de percepção da gratificação e ter incidindo sobre ela o desconto da previdência social. Assim, havendo previsão legal e preenchido os requisitos para a incorporação, provado está o direito da apelante.

2.

Em que pese a recente declaração de inconstitucionalidade por unanimidade de votos dos Desembargadores componentes do Tribunal Pleno desse Egrégio Tribunal de Justiça, da Lei Municipal n. 8.953, de 08 de dezembro de 2012, que acrescentou o § 3° ao art. 64 da Lei n. 7.502/1990 (Processo n. 0800784-84.2017.8.14.0000), os efeitos da declaração de inconstitucionalidade foram Ex Nunc, ou seja, a partir da publicação do referido julgado, motivo pelo qual a referida decisão não retroage para atingir a esfera de direitos da ora apelante.

3.

Recurso conhecido e provido, devendo ser reformada a sentença de primeiro grau.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direto Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dia do mês de março de 2020.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por ROSIMAR DE SOUZA CABRAL contra r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital (Id. 2047633 – págs. 1/5) que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL E IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL C/C COBRANÇA DE PARCELAS RETROATIVAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada pela ora apelante em face do MUNICÍPIO DE BELÉM e FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM, julgou improcedente o pedido formulado na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Consta na inicial (ID. 2047624), que a autora é servidora pública efetiva municipal, ocupante de auxiliar de administração, tendo atuado na Secretaria Municipal de Administração (SEMAD) no período de 02.08.1982 a 31.03.1999, quando foi cedida à FUMBEL, estando até a presente data na função, totalizando, em 28.04.2015, 30 anos, 01 mês e 10 dias de serviço público Municipal, conforme históricos funcionais emitidos pela FUMBEL e pela SEMAD.

Inconformada com a sentença, interpôs o presente recurso de apelação e em suas razões recursais (Id. nº 2047634) sustenta que, de acordo com a portaria GARE/FUMBEL 274/10, DE 10.12.2007, a recorrente foi posicionada na referência 16, subgrupo III, na escala do plano de carreira do quadro de pessoal da Administração Pública Municipal, conforme histórico funcional emitido pela FUMBEL. Prevendo a legislação municipal que a progressão funcional se dará com interstício

de 02 (dois) anos entre cada referência, aplicando a diferença salarial de 5% entre uma e outra, num total de 75% (setenta e cinco por cento) a recorrente, portanto, deveria estar enquadrada na referencia 20, recebendo 50% a mais do que recebia quando iniciou sua vida funcional.

Ademais, sustenta que a recorrente percebeu gratificação de tempo integral no percentual de 50% sobre seus vencimentos a partir de 01.09.1999 por meio da portaria 120/27.08.1999, conforme histórico funcional e ficha financeira anexos, permanecendo tal situação até o advento da portaria 121/2015, publicada no Diário Oficial do Município (DOM) de 09 de setembro de 2015. Por ter recebido tal vantagem por mais de 10 (dez) anos consecutivos, a recorrente tem direito à incorporação da gratificação de tempo integral sobre seus vencimentos. Cabe inferir que a lei municipal 7.502/90, que instituiu o estatuto dos funcionários públicos do Município de Belém, foi inalterada pela lei 8.953, de 08 de outubro de 2012, que passou a conferir a seguinte redação ao seu art. 64. Foi, portanto, conferido aos servidores públicos municipais que tenham recebido gratificação por regime especial de trabalho por 10 anos seguidos ou 15 anos interrompidos, a incorporação da referida gratificação, o que se amolda ao caso da recorrente.

Por fim, requer pelo conhecimento e provimento do recurso, para que sejam julgados procedentes todos os pedidos contidos na inicial, condenando o recorrido realizar à revisão da remuneração do recorrente para que incluam nos seus vencimentos as gratificações de tempo integral de 50% sobre o vencimento base, e o reajuste do vencimento base em 50%, decorrente da progressão funcional.

Em contrarrazões (Id. n. 2047635), em síntese, o Município sustenta pela improcedência dos pedidos de restabelecimento da gratificação por tempo integral em sua remuneração, da violação ao princípio da legalidade, matéria de ordem pública. Assim, requer pelo improvimento do recurso, com a manutenção da r. sentença.

O Ministério Público de 2º Grau
considerando do parágrafo único do art. 178 do CPC e o art. 2º, da Recomendação nº 34/2016 do CNMP, verificada a falta de interesse público primário e relevância social que tornem necessária a manifestação do Órgão Ministerial no caso em análise, devolvo os presentes autos para que prossigam nos ulteriores de direito.

É o
relatório.

VOTO

Belém, 16/03/2020